Tribunal: TJMT
Processo: 1043515-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043515-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSEMIR KREIBICH - CPF: 032.860.979-00 (AGRAVANTE), LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - CPF: 042.982.649-47 (AGRAVANTE), MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.382.632/0001-98 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM TERMO DE VENCIMENTO. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. MORA E INTERPELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CITAÇÃO COMO MEIO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida referente a 10.200 sacas de soja, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, com conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se instrumento particular de confissão de dívida sem termo de vencimento possui exigibilidade; (ii) estabelecer se a mora depende de interpelação prévia (mora
ex persona
); (iii) determinar se a citação supre eventual necessidade de constituição em mora; (iv) verificar a validade da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC.

4.

A ausência de estipulação de prazo de vencimento atrai a regra do art. 331 do Código Civil, tornando a obrigação imediatamente exigível.

5.

A exigibilidade da obrigação não se confunde com a mora, sendo esta relativa aos efeitos do inadimplemento.

6.

Ainda que se exija interpelação para constituição em mora nas obrigações sem termo (art. 397, parágrafo único, CC), a citação no processo executivo supre tal exigência, conforme jurisprudência do STJ.

7.

A interpretação contratual não pode inserir condição não pactuada, sendo inaplicável a vinculação da obrigação aos ciclos de safra sem previsão expressa, nos termos do art. 113 do CC.

8.

A alegação de necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme Súmula 393 do STJ.

9.

A conversão da execução para quantia certa é medida adequada diante do inadimplemento da obrigação de entrega de coisa incerta, nos termos do art. 809 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A confissão de dívida sem termo de vencimento é título executivo exigível imediatamente, nos termos do art. 331 do Código Civil. 2. A citação na execução supre a necessidade de interpelação prévia para constituição em mora do devedor. 3. Não se admite interpretação contratual que introduza condição não pactuada com base em usos e costumes. 4. É válida a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa diante do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 331 e 397, parágrafo único; CPC, arts. 784, III, e 809; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.489.913/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2014; STJ, AREsp 2.714.142/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.03.2026; TJMT, Ap 52091/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.07.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMIR KREIBICH e LUCIANE BERGMAIER KREIBICH contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 1001286-83.2025.8.11.0051), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Os recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título (Instrumento Particular de Confissão de Dívida), sob o argumento de que o documento não pode ser considerado título executivo, por não prever data de vencimento.

Alegam que a mora, no caso, seria
ex persona
, dependendo de prévia interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Afirmam que a natureza da obrigação (entrega de 10.200 sacas de soja) impede a presunção de vencimento à vista, devendo ser interpretada conforme os usos e costumes do agronegócio (ciclos de safra), conforme art. 113 do CC.

Aduzem que a citação no processo executivo não supre a falta de exigibilidade prévia ao ajuizamento da ação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 335722886), por não vislumbrar a probabilidade do direito, uma vez que a decisão de primeiro grau se alinha à jurisprudência do STJ.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 345906395), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por tratar-se de interesse individual disponível entre partes maiores e capazes.

A agravada peticionou informando o ajuizamento de Cautelar Incidental alegando resistência do juízo de origem em dar cumprimento à decisão que negou o efeito suspensivo, pleiteando a imediata constrição de ativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

O recurso foi interposto pelos devedores, nos autos da execução de n.º 1001286-83.2025.8.11.0051, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos recorrentes e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

A decisão recorrida, em síntese, concluiu que: (i) o instrumento particular de confissão de dívida, no qual os agravantes reconheceram dever 10.200 sacas de soja, constitui título executivo extrajudicial válido; (ii) a ausência de estipulação de termo de vencimento não afasta a exigibilidade da obrigação, porquanto, à luz do art. 331 do Código Civil, a dívida sem prazo é exigível imediatamente; (iii) a mora restaria configurada independentemente de interpelação, sendo suprida, de qualquer modo, pela citação no processo executivo; (iv) seria cabível a conversão da obrigação em quantia certa diante do inadimplemento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado pelos devedores e por duas testemunhas, porém sem data de vencimento expressa, possui o atributo da exigibilidade necessário para aparelhar ação de execução.

O inconformismo dos agravantes não prospera. O Código Civil brasileiro, em seu art. 331, estabelece regra clara de caráter supletivo à vontade das partes:
"Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente."

No caso
sub examine
, as partes firmaram Instrumento de Confissão de Dívida referente a honorários advocatícios, declarando expressamente que a obrigação era "líquida, certa e exigível". A omissão de uma data futura para o pagamento não torna o título nulo, mas atrai a presunção legal de vencimento à vista.

No contexto, lecionou José Miguel Garcia Medina:

“É título executivo extrajudicial a escritura pública e também qualquer documento público assinado pelo devedor (art.
784
,
II
e
III
do
CPC/2015
). Constitui também título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (
CPC/2015
, art.
784
,
III
). Assim, p. ex., o instrumento particular de confissão de dívida, desde que assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo (...)”. (...) Para que o documento particular seja considerado título executivo, a assinatura das testemunhas é indispensável (STJ,
REsp 137.895/PE
, 3.ª T., j.20.10.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ, EDcl no A1.386.597/MS, 4.ª T., j. 16.05.2013, rel. Min. Raul Araújo), salvo se a Lei expressamente preterir tal requisito”. (
Novo Código de Processo Civil
Comentado, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Neste sentido jurisprudência de nossos Tribunais pátrios a respeito de contrato que não apresenta qualquer nulidade e assinado por duas testemunhas, é provido exigibilidade:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS DE VALIDADE - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS POSTERIOR À CELEBRAÇÃO - ART.
585
, II,
CPC
- VIABILIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSOPROVIDO. O contrato que instrui a execução se encontra assinado por duas testemunhas, enquanto a exibida pelo embargante não, no entanto, o contrato que embasa a execução não acarreta a nulidade do feito, uma vez que a legislação não especifica a obrigatoriedade das assinaturas no momento da sua celebração, podendo ser apostas posteriormente”. (Ap 52091/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIR MORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por exigir revolvimento do acervo fático-probatório pela soberania da Corte de origem para análise dos elementos informativos dos autos e pela finalidade excepcional do especial.

2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento interposto contra rejeição de exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida com parcelas vencidas e inadimplidas.

3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a execução fundada em confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas, com firma reconhecida, reconhecendo a desnecessidade de interpelação para constituição da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se é válida a convenção processual que exige notificação extrajudicial prévia para constituição da mora ex persona e vencimento antecipado (arts. 190, parágrafo único, e 191 do CPC); (ii) saber se o negócio jurídico atende aos requisitos do art. 104 do CC e deve ser respeitado; (iii) saber se a mora deve observar o tempo, lugar e forma convencionados (art. 364 do CC); (iv) saber se a convenção afasta a mora ex re e impõe interpelação válida (art. 397, caput, do CC); (v) saber se pode haver extinção sem resolução do mérito condicionada à prévia notificação (art. 487, III, c, do CPC); e (vi) saber se há cabimento de gratuidade da justiça por insuficiência de recursos (arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão do acórdão recorrido demanda interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de fatos e provas, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. O entendimento da Corte de origem de que a obrigação positiva, líquida e com termo definido caracteriza mora ex re, dispensando interpelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.

7. A gratuidade da justiça foi indeferida na origem por ausência de comprovação idônea e inexistência de alteração fático-processual superveniente, não havendo elementos novos a autorizar sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte o recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte quanto à mora ex re, que independe de interpelação. 3. A gratuidade da justiça não é concedida por ausência de comprovação idônea e inexistência de alteração fático-processual superveniente".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 190, parágrafo único, 191, 487, III, c, 98, 99, §§ 3º e 4º, 85, § 11; CC, arts. 104, 364 e 397, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n. 1.571.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AREsp n. 2.714.142/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

A interpretação sistemática dos dispositivos, aliada ao entendimento jurisprudencial, conduz à conclusão inequívoca: a ausência de termo não implica inexigibilidade, mas, ao revés, autoriza a exigibilidade imediata da obrigação.

A tese de que a mora seria
ex persona
e exigiria notificação prévia para autorizar o ajuizamento da execução esbarra na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Cidadã, ao analisar caso análogo (título sem vencimento), assentou que a citação no bojo da execução supre a necessidade de interpelação extrajudicial. O ato citatório, por natureza, já possui o condão de constituir o devedor em mora, conferindo-lhe a oportunidade de pagar ou nomear bens à penhora. Confira-se o precedente paradigmático:

"Ante a inexistência de estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta na confissão de dívida, há que se considerar tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331 do Código Civil. [...] A citação operada no bojo da ação de execução não se destina a instar o devedor a se defender, mas sim a cumprir a obrigação contida no título executivo."
(
STJ, REsp 1.489.913/PR
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2014).

Colaciono a ementa do citado julgado:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. 1. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DIFERE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO. CONDIÇÃO POTESTATIVA E, PORTANTO, INVÁLIDA. EXIGÊNCIA IMEDIATA (VENCIMENTO À VISTA). VERIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, APTO A CONFERIR SUPEDÂNEO À AÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. 2. INADIMPLÊNCIA. OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO CONCEITUAL DO ATRIBUTO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE. CITAÇÃO OPERADA NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA E, VERIFICADA A INÉRCIA DO DEVEDOR, CONFIRMAR EM JUÍZO O ALEGADO INADIMPLEMENTO. 3. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o vencimento da obrigação constante na confissão de dívida restou regulada por cláusula contratual, cujo teor dispôs que a efetivação do pagamento dar-se-ia de acordo com ajuste futuro a ser estabelecido entre as partes.

1.1. De fato, o acordo nesse sentido inviabiliza a exigência da prestação pelo credor, que, para tal, necessitará da atuação (e mesmo da cooperação) do devedor. Inconcebível, assim, que o implemento da condição para que a obrigação, líquida e confessadamente existente possa ser exigida fique ao alvedrio do devedor. Nesse contexto, ante a inexistência de estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta na confissão de dívida, há que se considerar tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331 do Código Civil. Precedente específico.

1.2. Em se tratando de vencimento à vista, o cumprimento da obrigação, representada pelo título, é passível de imediata exigência, do que se extrai, por óbvio, a observância do correlato atributo (qual seja, o da exigibilidade).

2. A questão afeta ao inadimplemento, com a constituição do devedor em mora, ainda que se relacione indiscutivelmente com o requisito da exigibilidade (pois, por óbvio, o inadimplemento tem por pressuposto lógico a exigibilidade da obrigação), com ele não se confunde. O atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto, tão-somente. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução. Entretanto, a comprovação do inadimplemento, cujo regramento se dá no âmbito do direito material, é questão que se relaciona com o próprio mérito da ação de execução, podendo ser infirmada no bojo dos embargos do devedor.

2.1. Nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, em se tratando de dívida não sujeita a termo, tal como ocorre na espécie, o devedor é constituído em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, encontrar-se-á em mora (inadimplente, portanto) o devedor que, embora instado, judicial ou extrajudicialmente, para a pagar, não providenciar, a tempo, o correlato adimplemento.

2.1. No ponto, é de suma importância deixar assente que a citação operada no bojo da ação de execução não se destina a instar o devedor a se defender, mas sim a cumprir a obrigação contida no título executivo judicial, especialmente porque a relação jurídica material estabelecida entre as partes encontra-se, por força de lei, devidamente definida. E, justamente por se efetivar perante o Poder Judiciário, dúvidas não pairam sobre a idoneidade desta 'interpelação', e, principalmente, sobre o atendimento de sua finalidade, que é, ressalta-se, de instar o devedor a pagar.

2.2. Deste modo, a citação operada no bojo da ação de execução tem o condão de constituir o devedor em mora e, verificada a inércia do devedor, confirmar em juízo o alegado inadimplemento.

3. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.489.913/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 20/11/2014.)

Os agravantes sustentam que, ausente termo, a mora dependeria de interpelação prévia (art. 397, parágrafo único, Código Civil:
“Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Todavia, há distinção essencial entre exigibilidade e mora.

A exigibilidade diz respeito à possibilidade de cobrança; a mora, aos efeitos do inadimplemento.

Logo, ainda que se admitisse a necessidade de interpelação, esta restou plenamente satisfeita com a citação válida dos executados.

Os agravantes alegam que a obrigação de entregar soja deve ser vinculada ao ciclo de safra.

Tal argumento não merece prosperar.

O art. 113 do Código Civil, embora permita a interpretação conforme usos e costumes, não autoriza a modificação do conteúdo contratual expresso.

No caso, inexistindo qualquer cláusula que vincule o pagamento à safra, não cabe ao intérprete introduzir condição não pactuada, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada.

Ademais, tal argumento demanda dilação probatória técnica, o que é vedado na via estreita da Exceção de Pré-Executividade (Súmula 393/STJ).

Por fim, a dívida originou-se de prestação de serviços advocatícios, e não de um contrato de parceria agrícola ou compra e venda futura de insumos, o que enfraquece a tese de submissão compulsória aos ciclos biológicos da lavoura em detrimento da regra geral de obrigações civis.

A conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa (art. 809 do CPC) operou-se de forma escorreita pelo juízo
a quo
, diante da não entrega espontânea do produto após a citação. Assim, diante do inadimplemento, a conversão mostra-se medida legal e adequada.

O valor fixado baseou-se na cotação oficial da data da assinatura do título, parâmetro razoável e que não foi objeto de impugnação específica quanto ao cálculo aritmético em si.

Em vista disso, tem-se que a decisão agravada se encontra em consonância com a legislação e com a jurisprudência do STJ.

Quanto à Cautelar Incidental manejada pela agravada, observo que o indeferimento do efeito suspensivo neste agravo (id. 335722886) já autorizava o imediato prosseguimento da execução no primeiro grau. Qualquer resistência ou tumulto processual na origem deve ser corrigido pelo magistrado condutor, sob pena de responsabilidade funcional, não havendo necessidade de medida cautelar autônoma neste Tribunal para reiterar o que já é efeito legal da negativa de suspensividade.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026